Tribunal: TJBA
Processo: 8036051-19.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8036051-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADOS: MUNICIPIO DE PRADO E ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que, em Ação Ordinária, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, a qual desobrigou o Município de apresentar certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festejos juninos. II. O acórdão embargado, ao acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação ao valor da causa, julgou o mérito procedente, confirmando a tutela antecipada. Fundamentou-se na necessidade de modular os efeitos da superveniente alteração jurisprudencial deste Órgão Especial, a qual passou a não mais enquadrar os festejos juninos na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança, uma vez que a liminar satisfativa fora concedida sob a égide do entendimento anterior. III. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado a tese de interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco se manifestado sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, além de não ter fundamentado adequadamente a aplicação da modulação de efeitos. IV. O acórdão recorrido, contudo, abordou de forma expressa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, os efeitos da alteração jurisprudencial sobre situação jurídica consolidada por decisão judicial. O julgado não foi omisso, pois partiu justamente do reconhecimento da nova orientação para, em seguida, deliberar sobre sua aplicação no tempo, com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC. V. O que se observa é o mero inconformismo do Embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado. A pretensão de reexaminar o acerto da decisão sobre a modulação de efeitos e sua aplicação ao caso concreto configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. VI. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, impõe-se O DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. VII. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL de n. 8036051-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, o MUNICÍPIO DE PRADO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.